Tribunal: TJES
Processo: 5002034-87.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002034-87.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO ROCHERTTE OLIVEIRA MARTINS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Recorre EDP ESCELSA da sentença de procedência que a condenou à instalação dos serviços de energia no imóvel do recorrido.

No que atine a preliminar de incompetência do Juizado Especial para apreciação da matéria, a mesma não merece guarida, consoante os documentos carreados aos autos, tem-se que o feito encontra-se apto para o julgamento. A Ré poderia ter produzido laudo para demonstrar que seria imprescindível produzir prova complexa, já que teve bastante tempo para averiguar as condições técnicas para a execução da rede, desde os diversos pedidos administrativos efetuados pelo autor.

Conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, considerando-se o fornecimento de energia um serviço essencial, e o ato praticado pela recorrente como arbitrário, mostra-se imperioso reconhecer, no caso em tela, a ilegalidade da negativa de prestação do serviço pleiteado.

Ademais, o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Além disso, a ré não pode negar a prestação do serviço de energia elétrica, nem mesmo tardar significativamente para fornecê-lo, por prazo superior a 2 dias, conforme prevê o art. 31 da resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença ora vergastada, atribuindo o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação, à parte ré, por recorrente e vencida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.